Tribunal: TJDFT
Processo: 0701027-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face à sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA. Intimado para justificar a negativa de fornecimento do medicamento pretendido pelo autor, o réu aduziu que solicitou à Secretaria de Saúde do Distrito Federal informações “nos termos estabelecidos no julgamento dos temas de repercussão geral no 6 e 1.234”. Acrescentou que, tão logo obtenha resposta, fará comunicação nos autos (ID 67234776). Assim e diante das determinações fixadas no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243, especialmente item 7.3, concedo o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que o réu cumpra o despacho de ID 66051519. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46